Tribunal: TJBA
Processo: 8003676-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003676-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: NAIANA SAMPAIO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. INCLUSÃO DA ADMINISTRADORA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º. TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932, IV, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DIANTE DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE O CONSUMIDOR. HIERARQUIA NORMATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA FUNGÍVEL. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR QUALQUER INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. ASTREINTES MANTIDAS. AGRAVO INTERNO QUE NÃO APRESENTA FUNDAMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ ENFRENTADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À RATIO DECIDENDI. ART. 1.021 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou sua inclusão no polo passivo da demanda e o cumprimento da tutela de urgência consistente no fornecimento de medicamento à base de canabidiol, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante, preliminarmente, nulidade da decisão singular, por violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a matéria não estaria pacificada em súmula ou precedente vinculante.

No mérito, reitera a tese de ilegitimidade passiva, afirmando que atua apenas como administradora de benefícios, não possuindo poderes para autorizar ou custear tratamentos, invocando o art. 14 da Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 515/2022 da ANS.

Alega, ainda, impossibilidade material de cumprimento da obrigação por não possuir acesso aos sistemas da operadora, bem como excesso das astreintes fixadas.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão, sustentando a responsabilidade solidária na cadeia de consumo e o caráter meramente reiterativo do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o Agravo Interno apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a inclusão da administradora de benefícios no polo passivo da demanda e a determinação de fornecimento de medicamento prescrito, reconhecendo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não comporta provimento.

A preliminar de nulidade por violação ao princípio da colegialidade não procede,
pois
a decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, que autorizam o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante, hipótese verificada na controvérsia relativa à responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar.

Além disso, a interposição do agravo interno devolve a matéria ao colegiado, afastando eventual alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, a decisão agravada reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária entre administradora, operadora e demais integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo inaplicável, em prejuízo do consumidor, a divisão interna de atribuições entre as empresas.

A Resolução Normativa nº 515/2022 da ANS não afasta a responsabilidade civil perante o consumidor, por se tratar de norma infralegal que não pode prevalecer sobre legislação federal de ordem pública nem sobre o direito fundamental à saúde.

A obrigação imposta possui natureza fungível, podendo ser cumprida por qualquer integrante da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a alegada impossibilidade técnica de acesso ao sistema da operadora.

A manutenção das astreintes mostra-se adequada diante do risco de agravamento do quadro clínico da consumidora e da resistência ao cumprimento da decisão.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática, incidindo o art. 1.021 do CPC.

Não há motivo para retratação, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde e responde solidariamente perante o consumidor, não podendo se eximir da obrigação de custear tratamento prescrito com base em limitações administrativas ou regulatórias internas, sendo legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 7º, 9º, 10, 932, IV, e 1.021; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Lei nº 9.656/98; Constituição Federal, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula
568.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8003676-91.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e como agravada
NAIANA SAMPAIO DE CARVALHO
, além da AMPLA SAUDE LTDA como terceiro interessado
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8